Tribunal: TCU
Processo: 003.350/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Advocacia-Geral da União em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de recursos humanos, AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO (no da TCE no sistema: 601/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 5912/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Advocacia-Geral da União (AGU) contra o Estado de Roraima e o Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima (Iteraima) em razão do não ressarcimento da remuneração e demais encargos sociais do servidor federal Washington Pará de Lima, cedido àquelas entidades no período de 2004 a 2012. Considerando que o Acórdão 8630/2021-TCU-Segunda Câmara julgou irregulares as contas dos dois entes, condenando-os a ressarcir as quantias devidas aos cofres do Tesouro Nacional; considerando que o Acórdão 2276/2023-TCU-Plenário conheceu do recurso de revisão interposto pelo Estado de Roraima contra a decisão anterior, para, no mérito, negar-lhe provimento; considerando que o Acórdão 2430/2024-TCU-Segunda Câmara indeferiu o pedido de parcelamento do débito imputado ao Estado de Roraima, pois a dívida já havia sido remetida para cobrança executiva, inexistindo, desse modo, previsão legal para autorização de parcelamento por parte do TCU; considerando que, neste momento, o Estado de Roraima faz juntar aos autos comprovantes de pagamento, solicitando que seja reconhecida a quitação integral do débito, com a consequente comunicação à Advocacia-Geral da União para providenciar a exclusão de sua inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin); e considerando que a Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) opina pela impossibilidade de atendimento do pleito com fundamento na Resolução-TCU 178/2005, uma vez que, após a remessa da documentação ao órgão responsável pela execução da dívida, não haverá mais intervenção do Tribunal no processo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 218, § 2o, do Regimento Interno, c/c o art. 9o da Resolução-TCU 178/2005, em: a) receber a documentação encaminhada à peça 169 como mera petição e negar seguimento ao respectivo pleito; b) informar ao requerente que após a remessa da documentação ao órgão responsável pela execução da dívida, não haverá mais intervenção do Tribunal de Contas da União no processo, ou seja, caso haja motivo para alteração ou exclusão de registro no Cadin, incumbe-lhe a tarefa de encaminhar à AGU as informações necessárias; c) informar ao Estado de Roraima e ao Iteraima desta decisão. 1. Processo TC- Processo 003.350/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 008.276/2022-6 (Cobrança Executiva) e TC Processo 016.122/2025-9 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Estado de Roraima (84.012.012/0001-26) e Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima (84.040.427/0001-03) 1.3. Unidade: Estado de Roraima 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) 1.7. Representação legal: Krishlene Braz Avila (305-B/OAB-RR) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há